Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700341-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO VIANA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público conforme determinado na decisão de ID 56133334. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito